Tribunal: TJSP
Processo: 1049526-90.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ITBI - Pretendido recolhimento do tributo com base no valor da arrematação do imóvel – Sentença concessiva da segurança – Arrematação que deve servir de base para o cálculo do ITBI - Fato gerador, ademais, que somente ocorre no momento do registro da carta de arrematação – Impossibilidade de incidência de encargos moratórios

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ITBI - Pretendido recolhimento do tributo com base no valor da arrematação do imóvel – Sentença concessiva da segurança – Arrematação que deve servir de base para o cálculo do ITBI - Fato gerador, ademais, que somente ocorre no momento do registro da carta de arrematação – Impossibilidade de incidência de encargos moratórios antes do registro – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1049526-
90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrido JOSEVALDO LIMA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1049526-90.2019.8.26.0053 -Voto no 22703
2
REMESSA NECESSÁRIA N°: 1049526-90.2019.8.26.0053
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: JOSEVALDO LIMA DOS SANTOS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 22703
EMENTA
REMESSA
NECESSÁRIA
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ITBI
- Pretendido recolhimento do tributo com base no
valor
da
arrematação
do
imóvel

Sentença
concessiva da segurança
Arrematação que deve
servir de base para o cálculo do ITBI - Fato gerador,
ademais, que somente ocorre no momento do registro
da
carta
de
arrematação

Impossibilidade
de
incidência de encargos moratórios antes do registro
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de remessa necessária da sentença de
fls. 68/74 que concedeu a ordem para autorizar o impetrante a
recolher o ITBI, referente ao imóvel descrito na inicial, utilizando
como base de cálculo o valor de arrematação do bem.
É o relatório.
A remessa necessária, que se conhece em razão
da concessão da segurança (art. 14, § 1o da Lei no 12.016/2009),
não merece provimento.
Tratando-se de imóvel arrematado, a base para
cálculo de apuração do ITBI é o valor da arrematação.
Nessa linha, já se posicionou esta 15a Câmara de
Direito Público:
“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de
Segurança
-
ITBI
sobre
imóvel
arrematado
em
leilão
extrajudicial. 1) A base de cálculo para efeito de ITBI, à luz
do que dispõe o art. 38 do CTN, é o valor dos bens ou
direitos transmitidos, que se encontra revelado no valor da
arrematação - Precedentes do STJ. 2) Pretendida cobrança
do
tributo
com
base
no
valor “venal de referência”
instituído
pela
Lei
Municipal
no
14.256/2006
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1049526-90.2019.8.26.0053 -Voto no 22703
3
Impossibilidade - Declaração de inconstitucionalidade dos
artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de
São Paulo, pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
Sentença mantida - Recursos de ofício e da Municipalidade
improvidos”. (TJSP
15a Câmara de Direito Público,
Apelação
no
1040814-82.2017.8.26.0053,
Rel.
Desembargador Eutálio Porto, j. em 14.08.2018).
“TRIBUTÁRIO
MANDADO DE SEGURANÇA
REEXAME
NECESSÁRIO E APELAÇÃO
ITBI
BASE DE CÁLCULO -
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
HASTA PÚBLICA
VALOR DA
ARREMATAÇÃO. Nos casos de imóvel adquirido em hasta
pública, o cálculo do ITBI será feito com base no valor da
arrematação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
da C. 15a Câmara de Direito Público. Recurso e reexame
necessário
desprovidos”
(Relator(a):
Euripedes
Gomes
Faim Filho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 30/04/2015;
Data de registro: 08/05/2015).
“ITBI - Base de cálculo - Município de Carapicuíba Mandado
de segurança impetrado com vistas à determinar a
incidência do ITBI sobre o valor da arrematação do imóvel -
Ordem
concedida
-
Precedentes
jurisprudenciais
-
Recursos
não
providos”
(Relator(a):
Erbetta
Filho;
Comarca: Carapicuíba; Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 12/02/2015; Data de
registro: 19/02/2015).
E esse entendimento segue exatamente o que
vem decidindo o STJ:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
DE
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
MUNICIPAL.
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMAS
LOCAIS.
SÚMULA
280/STF.
IMÓVEL
ALIENADO
JUDICIALMENTE.
VALOR
VENAL
CORRESPONDENTE
AO
VALOR
DA
ARREMATAÇÃO. CRITÉRIO PARA CÁLCULO DO ITBI. VALOR
DA
ARREMATAÇÃO.
PRECEDENTES.
1.
O
exame
da
controvérsia sob o enfoque da alegação de afronta ao art.
183 do Código Tributário do Município de Londrina é
pretensão
insuscetível
de
ser
apreciada
em
recurso
especial, ante o óbice previsto na Súmula 280/STF ("Por
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 2.
Nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor
venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em
hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI,
conforme entendimento pacífico deste STJ. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
155.019/MG,
Rel.
Ministro
ARI
PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/04/2014 e AgRg no
REsp 1.386.560/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe 13/05/2014. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento” (AgRg no AREsp 630.603/PR, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
10/03/2015, DJe 13/03/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1049526-90.2019.8.26.0053 -Voto no 22703
4
Esclarece-se, por fim, no que toca a incidência
dos encargos moratórios que estes somente serão possíveis
depois do fato gerador, adotando-se o entendimento de que o ITBI
incide no momento da efetiva transmissão do direito real sobre
bem imóvel, que se dá com o registro do título translativo no
Registro de Imóveis, nos termos do disposto nos artigos 1.227 e
1.245, ambos do Código Civil.
Portanto, o Município não pode definir aspecto
temporal diverso do momento em que o fato gerador do ITBI se
opera e, por consequência, não pode constituir o contribuinte em
mora, o que afasta a exigência de multa e juros, aplicando-se a
vedação contida no art. 110 do CTN, segundo o qual a lei tributária
não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos,
conceitos e formas de direito privado.
Esse tem sido o entendimento do STJ:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS.
BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM. VALOR DA
AVALIAÇÃO JUDICIAL. VALOR DA ARREMATAÇÃO. I - O
fato gerador do ITBI só se aperfeiçoa com o registro da
transmissão do bem imóvel. Precedentes: AgRg no Ag no
448.245/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 09/12/2002, REsp no
253.364/DF, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ
de 16/04/2001 e RMS no 10.650/DF, Rel. Min. FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, DJ de 04/09/2000. Além disso, já se
decidiu no âmbito desta Corte que o cálculo daquele
imposto “há de ser feito com base no valor alcançado
pelos bens na arrematação, e não pelo valor da avaliação
judicial”
(REsp.
n.o
2.525/PR,
Rel.
Min.
ARMANDO
ROLEMBERG, DJ de 25/6/1990, p. 6027). Tendo em vista que
a arrematação corresponde à aquisição do bem vendido
judicialmente, é de se considerar como valor venal do
imóvel aquele atingido em hasta pública. Este, portanto, é
o que deve servir de base de cálculo do ITBI. II - Recurso
especial
provido”
(REsp
863.893/PR,
Rel.
Ministro
FRANCISCO
FALCÃO,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
17/10/2006, DJ 07/11/2006, p. 277).
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença,
tal como prolatada.
Diante do exposto, meu voto nega provimento à
remessa necessária.
REZENDE SILVEIRA
Relator